Tribunal: TJES
Processo: 0027811-69.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027811-69.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
APELADO: COESA - ESPORTE E SAUDE LTDA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº. 0027811-69.2016.8.08.0035

Apelada: Banco Santander S.A.

Apelada: COESA – Esporte e Saúde Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (fl. 620) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da ação de exibição de documentos ajuizada por COESA – Esporte e Saúde Ltda. contra Banco Santander S.A., julgou procedente os pedidos iniciais, determinando à requerida a apresentação dos documentos apontados na inicial, além de condená-la ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, sustenta a apelante que (a) o descumprimento da ordem de apresentação dos documentos não autoriza a aplicabilidade das consequências previstas no art. 400, I, do CPC; (b) não houve resistência, inexistindo requerimento administrativo solicitando os documentos, de modo que não se justifica sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais; (c) não houve comprovação da necessidade e urgência dos documentos para justificar a pretensão judicial; (d) não houve confirmação da medida liminar na sentença, de modo que não lhe pode ser impostas a multa diária inicialmente fixada, cuja aplicação também não atende à regra legal; (e) a incidência da astreintes, ainda que admitida, depende de intimação pessoal da parte para o cumprimento da medida.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte apelada (fl. 655).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 13 de janeiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: Dia 28/02/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Em que pese os questionamentos da apelante, “
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é possível o ajuizamento de Ação Autônoma de Exibição de Documentos, sob o rito do procedimento comum, para a exibição de documento ou coisa que se encontre na posse de outrem, quando da não obtida a pretensão na via administrativa”
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140167768, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 11/05/2022)”

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE SE EXAURE NA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS APONTADOS. INTERESSE E ADEQUAÇÃO PROCESSUAIS. VERIFICAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM E PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA. COEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se, a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, é possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos, sob o rito do procedimento comum (arts. 318 e seguintes), ou, como compreenderam as instâncias ordinárias, a referida ação deve se sujeitar, necessariamente, para efeito de adequação e interesse processual, ao disposto em relação ao ”procedimento" da "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes). 2. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, que não reproduziu, em seu teor, o Livro III, afeto ao Processo Cautelar, então previsto no diploma processual de 1973, adveio intenso debate no âmbito acadêmico e doutrinário, seguido da prolação de decisões díspares nas instâncias ordinárias, quanto à subsistência da ação autônoma de exibição de documentos, de natureza satisfativa (e eventualmente preparatória), sobretudo diante dos novos institutos processuais que instrumentalizam o direito material à prova, entre eles, no que importa à discussão em análise, a "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes) e a "exibição incidental de documentos e coisa" (arts 496 e seguintes).
3. O Código de Processo Civil de 2015 buscou reproduzir, em seus termos, compreensão há muito difundida entre os processualistas de que a prova, na verdade, tem como destinatário imediato não apenas o juiz, mas também, diretamente, as partes envolvidas no litígio. Nesse contexto, reconhecida a existência de um direito material à prova, autônomo em si — que não se confunde com os fatos que ela se destina a demonstrar, tampouco com as consequências jurídicas daí advindas a subsidiar (ou não) outra pretensão —, a lei adjetiva civil estabelece instrumentos processuais para o seu exercício, o qual pode se dar incidentalmente, no bojo de um processo já instaurado entre as partes, ou
por meio de uma ação autônoma
(ação probatória lato sensu)
. 4. Para além das situações que revelem urgência e risco à prova, a pretensão posta na ação probatória autônoma pode, eventualmente, se exaurir na produção antecipada de determinada prova (meio de produção de prova) ou na apresentação/exibição de determinado documento ou coisa (meio de prova ou meio de obtenção de prova — caráter híbrido), a permitir que a parte demandante, diante da prova produzida ou do documento ou coisa apresentada, avalie sobre a existência de um direito passível de tutela e, segundo um juízo de conveniência, promova ou não a correlata ação. 4.1 Com vistas ao exercício do direito material à prova, consistente na produção antecipada de determinada prova, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu a possibilidade de se promover ação probatória autônoma, com as finalidades devidamente especificadas no art. 381. 4.2 Revela-se possível, ainda, que o direito material à prova consista não propriamente na produção antecipada de provas, mas no direito de exigir, em razão de lei ou de contrato, a exibição de documento ou coisa — já existente/já produzida — que se encontre na posse de outrem. 4.2.1 Para essa situação, afigura-se absolutamente viável — e tecnicamente mais adequado — o manejo de ação probatória autônoma de exibição de documento ou coisa, que, na falta de regramento específico, há de observar o procedimento comum, nos termos do art. 318 do novo Código de Processo Civil, aplicando-se, no que couber, pela especificidade, o disposto nos arts. 396 e seguintes, que se reportam à exibição de documentos ou coisa incidentalmente. 4.2.2 Também aqui não se exige o requisito da urgência, tampouco o caráter preparatório a uma ação dita principal, possuindo caráter exclusivamente satisfativo, tal como a jurisprudência e a doutrina nacional há muito reconheciam na postulação de tal ação sob a égide do CPC/1973. A pretensão, como assinalado, exaure-se na apresentação do documento ou coisa, sem nenhuma vinculação, ao menos imediata, com um dito pedido principal, não havendo se falar, por isso, em presunção de veracidade na hipótese de não exibição, preservada, contudo, a possibilidade de adoção de medidas coercitivas pelo juiz. 5. Reconhece-se, assim, que a ação de exibição de documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota, por parte do demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente adequação e utilidade da via eleita. 6. Registre-se que o cabimento da ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação de provas. 7. Recurso especial provido.” (STJ, REsp 1803251/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2019, DJe 08/11/2019) – G.N.

É possível constatar que a apelada procedeu requerimento administrativo em 14/06/2016, conforme notificação e fl. 19, recebida pelo gerente Umberto Ribeiro Simões Júnior, pugnando pela apresentação dos contratos de abertura da conta-corrente nº. 13-000399-8, bem dos seguros, título de capitalização e previdência relativo aos descontos realizados na respectiva conta, o que não foi atendida pela instituição financeira.

A apelada questiona a incidência de diversos descontos de valores em sua conta-corrente, justificando sua pretensão de acesso aos documentos para apurar a regularidade das cobranças e adoção de eventual medida judicial.

E diante do prévio requerimento administrativo e residência do banco em fornecer os documentos, resta demonstrado o interesse de agir da apelada.

Por sua vez, segundo o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça “
em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral
.” (AgInt no AREsp 1756377/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021), o que restou adequado ao caso concreto.

Quanto ao arbitramento da multa, o STJ, em sede de recurso repetitivo, fixou a tese segundo o qual “
Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015
” (REsp n. 1.763.462/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

O magistrado, no entanto, arbitrou a astreintes de imediato na decisão liminar, sem adoção dos procedimentos prévios indicados pelo STJ, o que justifica a suspensão da sua incidência.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
dou
-lhe
parcial
provimento
apenas para excluir a multa diária fixada em desfavor da apelante.

Sem honorários recursais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. INVESTIGADOR. EXISTÊNCIA DE VAGAS. CANDIDATO APROVADO NA LISTA DE COTAS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é possível o ajuizamento de Ação Autônoma de Exibição de Documentos, sob o rito do procedimento comum, para a exibição de documento ou coisa que se encontre na posse de outrem, quando da não obtida a pretensão na via administrativa”
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140167768, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 11/05/2022);

2. Segundo o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça “
em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral
.” (AgInt no AREsp 1756377/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021);

3. Diante do prévio requerimento administrativo e residência do banco em fornecer os documentos, resta demonstrado o interesse de agir da apelada, bem como justificado sua condenação aos ônus sucumbenciais;

4. O STJ, em sede de recurso repetitivo, fixou a tese segundo o qual “
Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015
” (REsp n. 1.763.462/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021.). Tendo o magistrado arbitrado a multa diária de imediato na decisão liminar, sem adoção dos procedimentos prévios indicados pelo STJ, deve ser anulada sua incidência;

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.